Tribunal: TJSP
Processo: 1533264-46.2021.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Adilson Paukoski Simoni
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo majorado – Apelo defensivo – Preliminar de cerceamento de defesa afastada. A ausência de reconhecimento pessoal causada pelos próprios réus, não se admitindo que a eles seja garantido o direito de permanecerem foragidos e, ainda assim, participarem da audiência, sob pena de violação do princípio de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza ("nemo auditur

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo majorado – Apelo defensivo – Preliminar de cerceamento de defesa afastada. A ausência de reconhecimento pessoal causada pelos próprios réus, não se admitindo que a eles seja garantido o direito de permanecerem foragidos e, ainda assim, participarem da audiência, sob pena de violação do princípio de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza ("nemo auditur propriam turpitudinem allegans") - Pleito absolutório em relação aos réus Hugo e Matheus. Descabimento. Conjunto probatório que se mostra suficiente para a comprovação da autoria e materialidade do roubo imputado. Caracterizada a majorante relativa ao concurso de agentes, pois o conjunto probatório evidencia que o roubo foi praticado por 4 roubadores, sendo inequívoco o liame subjetivo entre eles. A prova oral haurida comprova, ainda, o emprego de arma fogo, sendo certo que a incidência da causa de aumento de pena pelo "emprego de arma de fogo", contemplada no inciso I do § 2o-A do artigo 157, do Código Penal, como assentado pela melhor doutrina e jurisprudência, não reclama a apreensão do instrumento, tampouco, naturalmente, a perícia respectiva. A causa de aumento prevista no artigo 157, § 2o, V, do Estatuto Penal restou devidamente caracterizada, na medida em que, conforme se extrai da prova oral haurida, as vítimas foram mantidas em poder dos roubadores, com sua liberdade restrita, por período juridicamente relevante (de 15 a 20 minutos), o qual era superior ao necessário para a subtração da res, a fazer incidir a majorante em questão – Dosimetria. Quanto às circunstâncias do crime, é certo que o roubo praticado no interior da residência denota maior gravidade, autorizando o incremento das basilares. No que tange às consequências do delito, o conjunto probatório evidencia que o crime causou verdadeiro trauma que permaneceu após o evento delituoso, inclusive modificando a rotina das vítimas, a evidenciar que as consequências do delito, no caso concreto, desbordam das ínsitas ao tipo penal, de modo a autorizar a exasperação das penas-bases. Outrossim, é certo que in casu as consequências do crime ultrapassam as ínsitas ao tipo penal, na medida em que fora causado às vítimas prejuízo superior a R$ 200.000,00, o que autoriza o incremento das basilares. Valoradas como circunstâncias judiciais as majorantes relativas ao concurso de agentes e à restrição da liberdade das vítimas, nada havendo a se alterar, pois, sendo o roubo circunstanciado por duas ou mais causas de aumento, faculta-se ao Juízo sentenciante reservar algumas delas para majorar as reprimendas na terceira fase, valorando as demais como circunstâncias judiciais desfavoráveis, para exasperar a basilar. Mantido o patamar de exasperação das basilares (1/2) aplicado na origem – Penas bem dosadas e com respeito ao sistema trifásico, sendo apenas decotada a reincidência reconhecida em desfavor do réu Matheus por não haver informação do trânsito em julgado da sentença condenatória – Descabe o pleito de afastamento da pena de multa por impossibilidade financeira - Mantença do regime prisional inicial fechado - Cuidando-se de prática delitiva com violência ou grave ameaça à pessoa, não se há cogitar em substituição da pena corporal por restritivas de direitos (CP, art. 44, I). A bem da verdade, o quantum sancionatório (superior a 4 anos) já obstaculiza tal permuta (CP, art. 44, I), o mesmo ocorrendo com o sursis penal (art. 77 do CP) – RECURSOS DESPROVIDOS.